Tribunal: TJDFT
Processo: 0713450-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CANCELAMENTO DOS DÉBITOS APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. ART. 26 DA LEF. APLICAÇÃO RESTRITA. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despeito do que dispõe o art. 26 da Lei n. 6.830/80, no sentido de que “se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”, o STJ, no julgamento do REsp 1.111.002/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que, “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios”.
2. E o enunciado de súmula n. 153 do c. Superior Tribunal de Justiça vaticina que a “desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.
3. Somente após a oposição de exceção de pré-executividade e audiência de conciliação infrutífera, o Distrito Federal requereu a extinção da execução fiscal, informando o cancelamento dos débitos. Assim, a sentença deve ser reformada, para condenar o ente público a arcar com o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em decorrência do princípio da causalidade, com observância do art. 85, § 3o, inciso I, do CPC.
4. O cancelamento da CDA equipara-se à desistência da execução fiscal, sendo aplicável o enunciado n. 153 da súmula da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência".
5. Recuso conhecido e provido. Sentença reformada.